Tribunal: TJDFT
Processo: 0705500-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. ACERVO PATRIMONIAL SUFICIENTE.
1. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. Portanto, a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros.
2. Demonstrado que o acervo patrimonial do espólio se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, é incabível o deferimento da justiça gratuita.
3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e improvido.